Tribunal: TJSP
Processo: 0007721-13.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Processo extinto sob o fundamento da inexistência de prévia filiação da autora ao sindicato que moveu a ação coletiva da qual se originou o título executivo judicial – O nome da apelante não consta da relação de servidores beneficiários do crédito decorrente do título executivo judicial, a qual foi apresentada pelo sindicato e contou com a anuência da Municipalidade, com

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Processo extinto sob o fundamento da inexistência de prévia filiação da autora ao sindicato que moveu a ação coletiva da qual se originou o título executivo judicial – O nome da apelante não consta da relação de servidores beneficiários do crédito decorrente do título executivo judicial, a qual foi apresentada pelo sindicato e contou com a anuência da Municipalidade, com homologação pelo juízo de primeiro grau, em 05/12/2019, de sorte que a servidora não tem legitimidade para promover o cumprimento de sentença – Recurso improvido.